Tribunal: TJSP
Processo: 1130841-28.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de ato jurídico translativo, cumulada com adjudicação compulsória [Edifício Manacá/Residencial Jardim da Liberdade/SP] - Decisão de procedência - Gratuidade indeferida - Invalidade da transmissão posterior de imóvel compromissado anteriormente, mediante procuração revogada, sem poderes expressos, especiais e com finalidade específica - Ineficácia do ato negocial

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de ato jurídico translativo, cumulada com adjudicação compulsória [Edifício Manacá/Residencial Jardim da Liberdade/SP] - Decisão de procedência - Gratuidade indeferida - Invalidade da transmissão posterior de imóvel compromissado anteriormente, mediante procuração revogada, sem poderes expressos, especiais e com finalidade específica - Ineficácia do ato negocial conducente à desconstituição do registro imobiliário e à regularização do domínio a favor do legítimo titular - Sentença mantida - Recurso não provido.